Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723931-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME MAGALHÃES ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A valoração negativa da culpabilidade com base em condenações anteriores configura bis in idem, pois tal fator já foi considerado a título de maus antecedentes e reincidência. Precedentes do TJDFT. II - Justificada a negativação da conduta social em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena, o que revela desrespeito às normas de ressocialização. III - A valoração negativa das circunstâncias do crime por ocorrer em área de intensa traficância configura bis in idem, quando o local do crime é utilizado tanto para justificar a circunstância negativa na primeira fase da dosimetria quanto para aplicar a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na terceira fase. IV - A avaliação negativa das consequências do crime com base em efeitos genéricos do tráfico para a criminalidade regional é indevida sem provas específicas de que a conduta do réu causou diretamente tais impactos, pois a jurisprudência entende que as consequências sociais nocivas já estão contempladas no tipo penal do tráfico de drogas. V - Na ausência de determinação legislativa, a jurisprudência e a doutrina passaram a adotar como critério ideal para a individualização da pena-base o acréscimo de 1/8 para cada circunstância judicial avaliada negativamente, aplicando-se sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. VI - Recurso Conhecido e parcialmente provido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, com aplicação de pena substitutiva e diversa da prisão ou, não sendo o entendimento, a fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que superado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002